Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700038-67.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALGAR TELECOM S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A EMBARGADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 24798211, opostos pelos Agravantes, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora